Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717992-55.2023.8.07.0001 APELANTE: FELISBERTO FERREIRA DE LIMA APELADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FELISBERTO FERREIRA DE LIMA contra a sentença ID 58061795, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME, ora apelado. Nas razões recursais, o apelante requer, em suma, a gratuidade da justiça e a reforma do pronunciamento supracitado. Para fundamentar o primeiro pleito, afirma não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Argumenta, ainda, que [...] sobrevive de benefícios concedidos pelo INNS, conforme benefício de no 632.365.738-8 e valor recebido de R$ 1.660,02 (mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos), que serão anexados juntamente com os gastos mensais da pessoa do apelante. [...] (ID 58061797). Pois bem. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Nessa perspectiva, considerando que os documentos juntados pelo apelante no ID 58061798 não provam que a renda de R$ 1.660,02 (mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos) foi a ele destinada – eis que não consta o nome completo do beneficiário –, bem como que o extrato simplificado da fatura do cartão de crédito não viabiliza a conferência da natureza das despesas realizadas, necessária a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2, do CPC. Recomenda-se, para tanto, a juntada de contracheques atuais – pelos menos dos 3 (três) últimos –, bem como de outros documentos que demonstrem que não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator